Tribunal: TJDFT
Processo: 0003294-28.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003294-28.2018.8.07.0012 RECORRENTE: WALYSON SALUSTIANO ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Desclassificação para modalidade culposa. Causa de diminuição. Injusta provocação da vítima. Dano moral. 1 – Evidenciado que o réu agiu com dolo – ao arremessar pedaço de madeira contra a vítima, causando-lhe lesão -, não se desclassifica a conduta para lesão corporal culposa. 2 - Se, pelas circunstâncias do crime, não for possível concluir que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima não é caso de se reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do CP – lesão corporal privilegiada. 3 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS). 4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor razoável, deve ser mantida a indenização. 5 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 129, §4°, do Código Penal, defendendo o reconhecimento da causa de diminuição de pena diante da presença dos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 129, §4°, do Código Penal. Isso porque, ao assentar que o réu não agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010